Tribunal: TJSP
Processo: 1006611-84.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
RECURSO – Apelação da ré – Desistência – Homologação – Recurso prejudicado.
DANO MORAL – Configuração admitida na sentença com posterior desistência do recurso apresentado pela parte prejudicada – Inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito – Indenização razoavelmente arbitrada em três mil reais – Adequação ao caso concreto - Pretensão a majoração para quantia não

Ementa:
RECURSO – Apelação da ré – Desistência – Homologação – Recurso prejudicado.
DANO MORAL – Configuração admitida na sentença com posterior desistência do recurso apresentado pela parte prejudicada – Inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito – Indenização razoavelmente arbitrada em três mil reais – Adequação ao caso concreto - Pretensão a majoração para quantia não inferior a R$-20.000,00 inadmissível – Sentença mantida – Apelação da autora improvida, prejudicada a do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006611-84.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante/apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, é apelada/apelante CAMILA SIQUEIRA
PORTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso da autora e julgaram prejudicado o recurso do réu.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006611-84.2019.8.26.0066 -Voto no 44406
2
VOTO No: 44406
APELS.NoS: 1006611-84.2019.8.26.0066 e 1006613-
54.2019.8.26.0066
COMARCA: Barretos - 3a VC
APTES. : ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS e CAMILA
SIQUEIRA PORTO (JUST GRAT)
APDAS. : AS MESMAS
RECURSO Apelação da ré Desistência Homologação
Recurso prejudicado.
DANO MORAL Configuração admitida na sentença com
posterior desistência do recurso apresentado pela parte
prejudicada
Inscrição indevida em bancos de dados de
proteção ao crédito Indenização razoavelmente arbitrada
em três mil reais Adequação ao caso concreto - Pretensão
a majoração para quantia não inferior a R$-20.000,00
inadmissível
Sentença mantida
Apelação da autora
improvida, prejudicada a do réu.
Apelações tiradas contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Douglas Borges da Silva que julgou parcialmente de cobrança de
indenização por danos morais causados por inscrição indevida em bancos de dados
de proteção ao crédito; arbitrou-se o valor de três mil reais, com honorários de mil
reais fixados por eqüidade.
Em seu recurso
do qual formalizou desistência nesta
instância - o réu pleiteava reforma para reconhecimento de improcedência e
impugnava a condenação e seu valor.
A autora, de seu turno, pede majoração para quantia objeto da
pretensão (R$-20.000,00).
Vieram respostas de ambos os lados, cada qual se batendo pela
preservação do resultado na parte em que beneficiados.
Sem oposição a julgamento virtual,
Recursos, no mais, adequadamente processados.
É o relatório.
Homologa-se, inicialmente, a desistência formalizada a fls.
269 no que se refere à apelação apresentada pelo réu, cujo conhecimento, então, fica
prejudicado.
O inconformismo remanescente, da autora, não vinga.
A responsabilidade do réu pelo evento, apontada na petição
inicial e reconhecida na sentença, não comporta mais discussão na medida em que a
desistência de sua apelação implica aceitação do que foi decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006611-84.2019.8.26.0066 -Voto no 44406
3
Aprecia-se, então, tão somente o pedido de majoração da
indenização por danos morais.
No que se refere ao “quantum”, assinala-se que deve se ter
presente a moderação recomendada na doutrina e na jurisprudência, tanto para que se
evite enriquecimento indevido de uma parte em detrimento de outra como, ainda,
para que se observem os limites geralmente aceitos em casos análogos, de modo a
que se chegue a um valor que, compensando a dor moral sofrida, contenha
componente de punição e desestímulo, sem excesso nem aviltamento.
Mais ainda, “deve o juiz: 1) punir pecuniariamente o
infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) por nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris,
porém o meio de oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação...ou seja
um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa espécie de
substituição da tristeza pela alegria...” (CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA,
“Direito Civil”, Vol. II, no 176).
No caso, e levando-se em conta tais parâmetros e
circunstâncias, tem-se por justa e adequada a quantia fixada na r. sentença, a qual,
sem dúvida alguma, é suficiente como lenitivo, tanto mais em sendo compatível com
precedentes desta C. Trigésima-Sétima Câmara de Direito Privado.
Aumentá-la seria causa de enriquecimento indevido ao
apelante, tanto mais na quantia absolutamente excessiva pretendida pela autora.
Nada há, portanto, a alterar no que foi decidido; dado o
insucesso da autora em sua apelação, bem assim a desistência do réu quanto à sua,
circunstâncias que não anulam o trabalho realizado pelos advogados, majoram-se os
honorários advocatícios devidos pelo último para mil e duzentos reais e impõe-se à
primeira obrigação de pagamento, ante sua sucumbência recursal, de setecentos reais
(§11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação da autora e
julga-se prejudicada a do réu.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator